Tribunal: TJES
Processo: 0002309-51.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002309-51.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A. e outros
APELADO: NEUCY MARIA SIMAO DE SOUZA e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. APLICADOS EFEITOS INFRINGENTES PARA DECLARAR A LEGALIDADE DA COBRANÇA DO GRAVAME ELETRÔNICO NO CASO EM ANÁLISE E DECOTAR DA CONDENAÇÃO A DEVOLUÇÃO DO VALOR DEVIDO A TAL TÍTULO. RESP. REPETITIVO Nº 1.639.320/SP. TEMA 972. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A irresignação do embargante merece acolhimento, na medida em que, de fato, não houve pronunciamento sobre a tese firmada no REsp Repetitivo nº 1.639.320/SP (Tema 972), que estabeleceu a legalidade da cobrança de tarifa de gravame eletrônico até a entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, em 25/02/2011, desde que não configure cobrança excessiva.

2. Houve a cobrança de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos) a título de gravame eletrônico, todavia, sem ilegalidade, pois o contrato foi celebrado em período anterior à entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, e em quantia que representa cerca de apenas 0,15% do valor financiado, não comportando onerosidade excessiva.

3.Embargos acolhidos.

Vitória, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0002309-51.2013.8.08.0030

Embargante: Banco Fiat S/A

Embargada: Neucy Maria Simão de Sousa

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Fiat S/A contra o acórdão (id. 4357499) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargada.

Em suas razões (id. 4474632) o embargante alega omissão no acórdão, argumentando, em síntese, que não foi aplicada a tese firmada pelo STJ no REsp Repetitivo n.º 1.639.320/SP (Tema nº 972).

Apesar de devidamente intimada (id. 4774607), a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado.

A irresignação do embargante merece acolhimento, na medida em que, de fato, não houve pronunciamento sobre a tese firmada no REsp Repetitivo n.º 1.639.320/SP.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1639320/SP (Tema nº 972) firmou o entendimento de que a cobrança de tarifa de gravame eletrônico é lícita até a entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, em 25/02/2011, desde que não configure cobrança excessiva, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. [...] 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . [...] ( REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

No caso, houve a cobrança de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos) a título de gravame eletrônico, todavia, sem ilegalidade, pois o contrato foi celebrado em 01/07/2010 (fls. 20/22), período anterior à entrada em vigor da Resolução CMN 3.954/2011, e em quantia que representa cerca de apenas 0,15% do valor financiado, não comportando onerosidade excessiva.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão e atribuir efeitos infringentes, a fim de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, declarando legalidade da cobrança da tarifa de gravame eletrônico, e consequentemente, decotando da condenação o valor de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.